Tribunal: TJMT
Processo: 8010707-28.2017.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010707-28.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), CRISTIANE DE PAULA CORREA - CPF: 020.668.801-67 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010707-28.2017.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

VIVO S/A

CRISTIANE DE PAULA CORREA

Recorrido(s):

VIVO S/A

CRISTIANE DE PAULA CORREA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

E M E N TA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE REVISÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO IMPROVIDO.

A parte Reclamante logrou comprovar a restrição lançada em seu nome, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do NCPC.

Do mesmo encargo probatório não conseguiu desvencilhar a parte Reclamada, posto que nada comprovou acerca do débito questionado, na forma do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal, o que presume a veracidade das alegações iniciais, no sentido de que o débito e a relação jurídica é inexistente, nos moldes do artigo 341, caput, do NCPC.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

Merece retificação a sentença apenas no termo inicial de incidência dos juros moratórios, pois se trata de relação extracontratual, incidindo juros desde o evento danoso.

Recurso da parte Reclamante conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamada conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas,
com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95,
MANTENHO
a liminar outrora concedida,
REJEITO
a preliminar suscitada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial,
e, para tanto,
CONDENO
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula no 362, do STJ), bem como
DECLARO
a inexistência do débito objeto desta lide
.

A parte Reclamante se insurge contra a sentença pugnando pela alteração do termo inicial de incidência dos juros moratórios, tendo em vista que, em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir desde o evento danoso, e não a partir da citação, como consta no dispositivo da sentença.

A parte Reclamada, por sua vez, pugna pela reforma da sentença para que seja reduzido o valor inicialmente arbitrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico que não existem provas acerca da contratação de quaisquer serviços da Ré pelo Reclamante, o que torna verossímil os fatos alegados na inicial, e se presumem pela não contestação específica dos fatos alegados, na forma estatuída 341,
caput
, do Novo Código de Processo Civil.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em observância às peculiaridades do caso, e considerando ser restrição única no valor de R$ 196,68, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
seja suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência da restrição indevida, bem como garantir o viés pedagógico da medida, prestigiando-se a sentença objurgada.

Merece retificação a sentença apenas no tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, pois, em se tratando de relação extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso, e não do arbitramento da condenação pela sentença. Neste sentido:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. (...) 4.
O termo inicial da incidência de juros de mora sobre a condenação por danos morais é a partir do evento danoso
ou da citação,
conforme se trate de relação extracontratual
ou contratual, respectivamente. (...)

(STJ AgRg no AREsp 305.943/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)

Portanto, de se conhecer e
dar provimento
ao recurso da parte
Reclamante
.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para alterar o termo de incidência dos juros moratórios, que deverão incidir desde o evento danoso.

Na forma do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995, os demais fundamentos da sentença permanecem inalterados.

Diante do resultado do julgamento, condeno a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020